Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-67.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001961-67.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), V. S. A. - CPF: 093.080.781-26 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), DIEGO SILVA ARAUJO - CPF: 016.523.311-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO SILVA ARAUJO - CPF: 016.523.311-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

V. S. A.
– menor impúbere, representado neste ato por DIEGO SILVA ARAUJO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VOO
–

PERDA DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE ATENDIMENTO COM
NECESSIDADES E CUIDADOS ESPECÍFICOS A OUTRO PASSAGEIRO – TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE – MERAS ALEGAÇÕES – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
–

RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE
8 (OITO) HORAS
PARA

CHEGADA AO DESTINO
PROGRAMADO
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A companhia aérea
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2.
Havendo atraso do voo,
com perda de conexão e realocação em voo, que resulta em atraso de 8 (oito) horas até a chegada ao
destino final
, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços, pelo qual
deve responder
à companhia aérea,
pelos danos causados
ao consumidor
(CDC, art. 14).

3
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
08906787
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

4
a
Vara
de
Cível de
Várzea Grande
- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada
por
V. S. A. – menor impúbere, representado neste ato por DIEGO SILVA ARAUJO
,

julgou
parcialmente
procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
T
rata-se deação de indenização por danos moraisproposta por
Vicenzo Silva Araújo
menor neste ato

representado por seu genitor Diego Silva Araújo em desfavor de
GOL LINHAS AEREAS S.A.,
alegandoem síntese, que adquiriu uma passagem aérea com saída de Porto
Seguro-BA
e destino final Cuiabá-MT, para o dia 23/12/2022 (voo G3 1603 e G3 1420) com chegada prevista às 15h55min.

Sustenta que houve um atraso sem prévia justificativa na saída de Porto
Seguro-BA
, razão pela qual perdeu sua conexão em Guarulhos-SP, tendo a requerida realocado o autor em outro voo, chegando ao destino final às 22h55min, perfazendo assim um atraso de oito horas. Alega ainda, que não teve qualquer assistência da requerida em relação à alimentação e outras necessidades (Id. 108124283).

Assim, considerando a falha na prestação do serviço, requer seja julgada procedente a presente demanda, a fim de condenar a requerida em indenização por danos morais no importe de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

A audiência de conciliação designada nos autos restou
inexistosa
(Id. 123595049).

A parte requerida devidamente citada apresentou contestação (Id. 125369101), alegando preliminarmente a ausência de pretensão resistida. No mérito, afirma que o atraso do voo G3 1603 ocorreu em decorrência de atendimento de passageiro e/ou bagagens. Afirma que o tempo para a conexão escolhido pelo autor foi mínimo, e ainda que realocou o autor em outro voo, não restando comprovado os danos morais sofridos, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

(...)

Resulta dos autos como incontroverso que a parte requerente adquiriu da ré passagem aérea com saída de Porto Seguro – BA e
destino final
Cuiabá - MT, na data de 23/12/2022 (voos G3 1603 e G3 1420) com chegada prevista às 15h55min,
Todavia
, devido ao atraso suportado, perdeu sua conexão em Guarulhos – SP.

Extrai-se dos autos, que o autor fora realocado em outro voo, chegando a seu
destino final
somente às 22h55min, ou seja, 07 horas posteriores ao convencionado.

Pois bem. O Código Civil em seu art. 393, diz que o caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir.

(...)

Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,“dupla função reparatória e penalizante
[1]
”e a conduta arbitrária da requerida foi grave, motivo
porque
deve ser reprimida pelo Poder Judiciário.

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de dano moral à parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ)
.
Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
resolvo o mérito da presente lide.

Condeno

por
fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

(...)
”
(grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da
ausência de
conduta ilícita
praticada.

Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Da inocorrência de danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
20
9336246
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões
, rebatendo
, no mérito,
às
alegações da recorrente,
e
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
208906799
).

O Ilustre representante do Parquet, apresentou parecer,
opinando pela
manutenção
da

s
entença vergastada, e o desprovimento
do recurso interposto.
(ID. no 21
6657171
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:
V. S. A. – menor impúbere, representado neste ato por DIEGO SILVA ARAUJO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita praticada. Do atraso por questões alheias à sua vontade.

Rememorando os auto
s
, extrai-se dos autos, que
o
apelado,
V. S. A. – menor impúbere, representado neste ato por DIEGO SILVA ARAUJO
, ajuizou ação
de indenização por dano moral em desfavor de
GOL
LINHAS AÉREAS S.A., e alegou, em síntese, que adquiriu passagem aérea da empresa apelante partindo da cidade de Porto Seguro/BA
,

à
s 12h
com destino a Cuiabá/MT e uma conexão em
Guarulhos/SP
, para o dia
23/12/2022
às 15h55min
.

Contudo,
devido ao atraso no voo de origem, o apelado perdeu a conexão, e após muita insistência, a apelante remarcou a passagem para o mesmo dia, cuj
a chegada ao
destino final
fora às
2
2
h
55
min, o que lhe causou transtornos e longa espera nos aeroportos
.

Por outro lado, a
ré/apelante contestou os termos da petição inicial, refutando os argumentos e pugnando pela improcedência dos pedidos.

Intimadas as partes, para manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado
para
23/12/2022
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro
de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor
,
co
nforme
determina o art. 373,
e incisos
do CPC
.

Nesse sentido
:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a
empresa
apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a ocorrência
de alto índice de tráfego na malha aeroviária
e atendimento aos consumidores
, fator excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta é análise é de um menor impúbere, que por meio de sua representante legal, adquiriu passagens aéreas da companhia apelante,
partindo da cidade de Porto Seguro/BA Às 12h com destino a Cuiabá/MT e uma conexão em Guarulhos/SP, para o dia 23/12/2022 às 15h55min, porém devido ao atraso no voo de origem, o apelado perdeu a conexão, e após muita insistência, a apelante remarcou a passagem para o mesmo dia, cuja chegada ao destino final fora às 22h55min, o que lhe causou transtornos e longa espera nos aeroportos
,
com atraso de mais de 8 (oito) horas.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas sistêmicas que não são
suficientes
para comprovar

suas alegações de que o atraso se deu em razão da alteração da malha a
e
roviária.

Como mencionado, a apelante não fez prova a respeito do motivo do atraso de origem, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de 8 (oito) horas, além da falta de assistência ao apelado.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186.
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
, como estabelece o artigo 14, §3o
e incisos
, do Código de Defesa do Consumidor
.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

P
or consequência
dos motivos acima alinhavados, bem
como
presente
o nexo causal entre a conduta ilícita da
empresa
apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo autor, menor impúbere, que teve sua chegada atrasada em mais de 8 (oito) horas, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, o fato de uma criança ter que ficar em longa espera nos aeroportos, sem assistência alguma, o que obviamente agrava ainda mais a
angústia
já experimentada por longa espera do voo e potencializa o abalo emocional.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça
,
e, também, deste Sodalício
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – 10 HORAS DE TRANSTORNOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso, manifesta prestação

inadequada. O dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in
re

ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação.”

(
Ap
20709/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 31/03/2017)

Alternativamente,
pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
– VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 7.000,00) –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços
por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(N.U 1008453-36.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
NEGO
-LHE

PROVIMENTO

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência,
fixados
em desfavor da recor
rente
pelo Juízo de 1o Grau, para
o importe de
1
8
% (
dezoito
por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024